Tribunal: TJES
Processo: 5002978-04.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002978-04.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: JOAO BATISTA TEIXEIRA NETO
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002978-04.2022.8.08.0030

RECTE.: BANCO BRADESCO S.A

RECD
O
.
:
JOÃO BATISTA TEIXEIRA NETO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.
GRAVAME. AUSENCIA DE PROVA MINIMA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEVANTAMENTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que
o

Recorrid
o
apresentou contrarrazões (Id
3962414
).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
3962408
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nest
e
.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
3962396
), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, com espeque no art. 487, I do CPC para:
a) DETERMINAR que a requerida cumpra a
obrigação de fazer, procedendo o levantamento da alienação fiduciária do bem móvel de propriedade do autor, qual seja Ford Ranger XL CD4, 2012/2013, Branca, Diesel, Placa OKP 3909, Renavam 00490387160, no prazo de 10 (dez) dias,
sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada ao teto dos Juizados Especiais (quarenta salários-mínimos);
b) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros moratórios a partir da citação.
”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c com indenização por danos morais, sob argumento que
o
requerid
o
teria realizado
inscrição de alienação fiduciária em seu veículo
de forma unilateral,
pugnado portanto na obrigação de fazer no sentido de que seja levantada a alienação fiduciária do bem móvel de propriedade do autor, que seja declarado a inexistência do débito imputado ao Requerente junto a parte Requerida em seu bem móvel e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, alegando que tal fato teria provocado violação de sua personalidade jurídica.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado.

Dito isto, em que pese as alegações recursais de regularidade da contratação, em análise dos documentos acostados nos autos e, em conformidade com o art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, sobretudo por se tratar de relação de consumo, nota-se que
a parte autora/recorrida elencou aos autos recibo de compra e venda original com reconhecimento de firma do vendedor e do comprador em 31/01/2019, tela da consulta do Detran da Bahia onde o veículo está cadastrado o comunicado de venda em 31/01/2019. Laudo de vistoria para transferência emitido em 19/07/2021, pela PRIME VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA. e tela da consulta do Detran do Espirito Santo onde consta a intenção do gravame em nome da Perini Pneu ltda, datada em 18/07/2019, impedindo a transferência de propriedade para o autor.

Isto posto, por outro lado, tem-se que se o banco réu alega que após inclusão do gravame, o autor teve trinta dias para comparecer ao
Departamento Estadual de Trânsito

afim de solicitar o documento “
Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo
“ e que, como assim não o fez, estaria impossibilitado o banco réu de proceder a baixa no gravame, contudo, tal argumento não deve prosperar, haja vista que não comprova o que alega, se desincumbindo do ônus que lhe cabia de trazer aos autos prova desta arguição.

Neste diapasão, tem-se também que não juntou o recorrente aos autos o contrato
nº 62100000000004747753, tocante ao gravame 02570783/ES
, ônus que lhe cabia, motivos p
elos quais comunga-se com a r. Sentença que condenou a ré/recorrente na obrigação de fazer de r
ealizar o levantamento da alienação fiduciária do bem móvel de propriedade do autor, qual seja Ford Ranger XL CD4, 2012/2013, Branca, Diesel, Placa OKP 3909, Renavam 00490387160
, haja vista restar claro que a instituição financeira realizou alienação fiduciária em veículo do autor/recorrido de forma unilateral posterior a tradição, o que viola princípios como do contraditório e da ampla defesa.

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência que determinou apenas o cancelamento da intenção do gravame sobre o veículo – Inconformismo do banco réu – Documento acostado com a inicial que demonstra haver "intenção de gravame" em favor da instituição bancária recorrente – Legitimidade do réu em figurar no pólo passivo da ação – Apelada que trouxe certidão de registro e licenciamento do veículo datado de 2011 e outro documento sem indicação de fonte onde consta ser proprietária do bem – Ausência de prova da atual propriedade do veículo e da cópia sem preenchimento da autorização para transferência do bem, constante do verso do registro do automóvel – Documento que seria hábil a comprovar que não houve qualquer alienação – Inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, tratando-se a autora de pessoa jurídica – Sentença reformada para julgar improcedente a demanda, com inversão do ônus da sucumbência – Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1044122-53.2015.8.26.0100; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/03/2016; Data de Registro: 11/03/2016)

De outra esfera, Isto posto, quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca,
de modo que se vota pela manutenção da r. Sentença em reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. Sentença de R$ 2.000,00 (dois mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)